Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. TRANSITÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSÁRIA. REINSERÇÃO MERCADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua.
1.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório.
2. No caso dos autos, observa-se que os alimentos já estão sendo pagos por tempo suficiente para a agravada reinserir-se no mercado de trabalho e adaptar-se a sua nova situação de vida.
3. Desta forma, afigura-se plenamente razoável o pleito de redução da verba alimentícia.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.